Tribunal: TJSP
Processo: 2094193-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. NULIDADE. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e tornou ineficaz a alienação de imóveis feita pelo devedor. Pretensão dos terceiros adquirentes à reforma. Cabimento. Norma do art. 792, § 4o, do CPC que estabelece a necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. NULIDADE. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e tornou ineficaz a alienação de imóveis feita pelo devedor. Pretensão dos terceiros adquirentes à reforma. Cabimento. Norma do art. 792, § 4o, do CPC que estabelece a necessidade de intimação dos terceiros adquirentes para possibilitar-lhes a oposição de embargos de terceiro. Atenção ao contraditório e ao devido processo legal. Precedentes. Não havendo a prévia intimação, não corre contra os terceiros o prazo para interposição de recurso, razão pela qual se mostra tempestiva a presente impugnação. Decisão reformada. Recurso provido.